Tribunal: TCU
Processo: 009.201/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Atos de Admissão da unidade emissora Petróleo Brasileiro S.A., enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4599/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 009.201/2024-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Roberta Macedo do Prado (XXX.112.397-XX); Robson Batista dos Santos (XXX.236.117-XX); Rosa Maria de Andrade Machado (XXX.384.667-XX); Samyr Vieira Queiroz (XXX.487.787-XX); Wiviane de Oliveira Ramos (XXX.761.727-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.